Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002937-76.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA - CPF: 101.608.171-53 (RECORRENTE), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), T & C COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 31.860.202/0001-37 (RECORRIDO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002937-76.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

T & C Comercial de Maquinas LTDA

Recorrido (as):

Francisco Carneiro de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA MÁQUINA DE SALGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ORIENTAÇÕES EXPRESSAS NO TERMO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO ALEGADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor não comprova qual o vício o produto adquirido apresentou, tampouco que o encaminhou para assistência técnica, a fim de oportunizar o fabricante saná-lo, de acordo com o disposto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de indenização por dano moral e material, eis que somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

Não restando comprovado, pela parte autora, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que lhe incumbia, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão inicial.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para
CONDENAR
à parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ);

CONDENAR
à reclamada a restituir de forma simples o valor R$ 11.937,70 (onze mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta centavos), corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da compra do produto (súmula 43 do STJ).

Ademais, determino ainda que a empresa proceda a coleta das máquinas, objeto de litígio, que devem ser disponibilizadas pelo autor, no prazo de 30 dias.”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

Colendos Pares;

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia a presente ação, vez que os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, portanto, não merece ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O autor alega que no dia 22.03.2019, adquiriu a compra de
03 peças que formam uma máquina para produção de salgados no valor total de R$ 11.357,00, aduz que a compra foi efetuada por telefone após uma propaganda de televisão. Sustenta que após o primeiro mês de uso a mesma apresentou problemas, pois não estava sendo realizado o recheio dos salgados, bem como que o aparelho parou de funcionar.

Ao procurar a empresa, afirma que não houve respaldo e que esperou um técnico comparecer em sua residência para verificar qual o problema da máquina, mas nenhum técnico entrou em contato, bem como não sabia que não existia representante na sua cidade e que os custos do envio caso houvesse qualquer incidente seriam de sua obrigatoriedade, fato este que somente teve conhecimento no momento em que o equipamento adquirido apresentou vícios e parou de funcionar. Assim ingressou com reclamação junto ao PROCON, qual não obteve êxito, razão pela qual, propôs a presente ação para que lhe fosse restituído o valor do produto mais indenização por dano moral por todos os transtornos sofridos.

Em contrapartida a. Reclamada, ora. Recorrente, sustenta que no primeiro contato que o Reclamante fez junto a empresa tentou por diversas vezes contato por meio do pós-venda, mas nunca foi possível a identificação do problema, vez que nunca foi encaminhado a empresa qual era o vício que a máquina estava apresentando, conforme provas anexadas na contestação (pág. 03/04).

A reclamada relata ainda que o Reclamante veio realizar novo contato no mês de setembro/2019, ou seja, após o prazo da garantia contratual informando que a máquina não mais funcionava, tendo sido orientado a encaminhar o produto para assistência técnica de acordo com os termos da garantia, portanto, não há que falar em ausência de assistência ao consumidor.

Pois bem. Cabe destacar que nos termos do que dispõe a parte final do art. 18 “caput” do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode exigir a substituição das partes viciadas do produto.

O § 1o do referido dispositivo legal é no sentido que o consumidor somente poderá exigir, alternativamente e a sua escolha: I) - a substituição do produto por outro da mesma espécie; II) – a restituição imediata da quantia paga; ou III) – o abatimento proporcional do preço, mas,
desde que o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Deste modo, o CDC não garante a imediata troca do produto viciado, mas assegura o seu conserto gratuito, desde que acobertado pela garantia, não podendo o consumidor fazer jus ao seu direito de substituição imediata da mercadoria, sendo que somente depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua entrega para reparos e sem solução do problema é que poderá exercer o seu direito de troca do produto, devolução do valor pago e/ou abatimento do preço.

No presente caso, em que pese o consumidor alegar que o produto apresentou vício, não juntou qualquer prova nesse sentido, apenas alegações em sua petição inicial e reclamações realizada junto ao site Reclame Aqui, e no PROCON foi ingressado a reclamação após passado o prazo de garantia contratual.

Destaco que não há na inicial sequer um laudo técnico para comprovar suas alegações de defeito na máquina, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Cabe acrescentar que as provas de tentativas de contato foram juntadas pela empresa reclamada via aplicativo
WhatsApp
, quais não teve resposta do consumidor para solucionar o problema por ele relatado, conforme abaixo demonstrado:

Sendo assim, como a empresa reclamada não conseguiu contato com o reclamante, deveria este ter encaminhado o produto para a fábrica conforme consta no termo de garantia contratual, diligência que não foi adotada pelo autor que apesar de alegar desconhecimento que os custos do envio são de responsabilidade do comprador, tal informação consta expressamente no termo de garantia que foi juntado na exordial.

Portanto, entendo que o consumidor no caso em apreço, além de não ter comprovado o vício/defeito que a máquina apresentou, também não a encaminhou para assistência técnica, a fim de oportunizar o fabricante a saná-lo, de acordo com o disposto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de indenização por dano moral e material, eis que somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

Por fim, não tendo sido minimamente evidenciado nos autos o vício no produto, nem mesmo que a ré tenha se recusado a resolver eventual problema que tenha apresentado, pelo contrário, as provas nos autos demonstram que a empresa reclamada não restou inerte quanto as reclamações dos autos, assim, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pelo demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022